Tribunal: STF
Processo: RE 241935
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -- HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS -- CNS. DESMEMBRAMENTO DA CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DO COMÉRCIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE.
Improcedência da alegação, posto que a novel entidade
representa categoria específica, até então congregada por entidade
de natureza eclética, hipótese em que estava fadada ao
desmembramento, concretizado como manifestação da liberdade sindical
consagrada no art. 8º, II, da Constituição Federal.
Agravo desprovido.